Tribunal: TJDFT
Processo: 0725088-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725088-29.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA APELADO: QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos no artigos 7o e 10, ambos do CPC, intime-se a ré/apelante FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA – INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL – IC – DF para, querendo, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pela autora/apelada QUIMILAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA nas contrarrazões de ID 33040867. Publique-se. Brasília, 4 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora